Tribunal: STF
Processo: HC 260713
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de homicídio qualificado. Pronúncia. Indícios de autoria. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Douglas Lima Pithon contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 913.337/RJ (evento 20).



    O paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal (evento 5).



    No presente writ, a Defesa alega ausência de indícios de autoria delitiva. Aponta que a decisão de pronúncia está lastreada em testemunho indireto, contrário às demais provas dos autos. Aduz que o paciente agiu em legítima defesa. Requer, em medida liminar e no mérito, a suspensão da ação penal de origem até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pelo restabelecimento da sentença de absolvição sumária.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EM PROVAS JUDICIALIZADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus vereditos. 



    2. Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5º, LXXV, CF), seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, § 1º, do CPP, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal. 



    3. Logo, embora a análise aprofundada das provas seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório judicializado, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, mormente quando isolados nos autos e até em oposição parcial ao que se produziu sob o contraditório judicial. 



    4. No caso dos autos, foram indicados diversos depoimentos colhidos em juízo, dentre eles destaco o depoimento de Mirele, irmã da vítima, que afirmou ter presenciado os fatos. Segundo a testemunha, a vítima dirigia-se à creche para buscar seu filho quando foi abordada pelos policiais, que lhe deram ordem de parada. Afirmou que a vítima parou, levantou a blusa e se virou, momento em que um dos policiais efetuou o primeiro disparo de arma de fogo. Em seguida os agentes iniciaram uma discussão entre si e o mesmo policial efetuou o segundo disparo. 



    5. Desse modo, não se identifica violação de dispositivo infraconstitucional, porquanto as instâncias ordinárias afirmaram estarem presentes indícios necessários para pronunciar o réu, com base em elementos de informação colhidos na fase inquisitorial, bem como em testemunhos em juízo. 



    6. Agravo regimental não provido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Por outro lado, o Tribunal de Justiça, ao pronunciar o paciente, rechaçou as teses defensivas de ausência de prova de autoria delitiva, bem como, da existência da excludente de ilicitude da legítima defesa, tendo em vista que: 



    “(...).



    Dos Indícios Mínimos de Autoria e Materialidade 



    10. Na instrução preliminar, a regra é a de que cabe ao juiz analisar a existência mínima, provável ou possível de um crime doloso contra a vida, evitando assim a usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Nesse sentido:



    (...).



    11. A materialidade encontra-se devidamente comprovada através dos seguintes elementos: Registro de Ocorrência (index 000006); Auto de Apreensão (index 000013); Auto de Depósito (index 000023); Laudo de Exame de Corpo de Delito de Necropsia (index 000039 e 117); Laudo de Exame de em Arma de Fogo (index 000057); Laudo de Exame de Entorpecente (index 00099); e Boletim de Atendimento Médico (index 000189).



    12. Dos documentos acima mencionados, cabe destacar o teor do Laudo de Exame de Corpo Delito de Necropsia, que atestou uma ferida provocada por projétil de arma de fogo: “LESÕES ENCONTRADAS: uma ferida circular com 10mm de diâmetro, bordas invertidas e infiltradas por sangue, compatível com as produzidas por entrada de projétil de arma de fogo, que é indicada pela letra “E” no esquema frente anexo; uma ferida irregular, com bordas evertidas e infiltradas por sangue, compatível com as produzidas por saída de projétil de arma de fogo, cuja localização é indicada pela letra “S” no esquema de costas.”



    A seu turno, o indício mínimo de autoria resta devidamente demonstrado diante de toda a prova oral colhida antes e durante o processo judicial. 



    (...).



    As provas acostadas aos autos não permitem, nesse momento, concluir pela existência da excludente de ilicitude da legítima defesa. 



    21. Observa-se divergência na dinâmica dos fatos, eis que parte das testemunhas afirmam terem escutado dois disparos provenientes dos policiais militares. Por outro lado, os agentes da lei, inclusive o acusado, informam que durante a incursão no beco ocorreu, primeiro, disparos de arma de fogo realizado pela vítima, que estava acompanhada de outras pessoas, em seguida o acusado, que era o homem de frente da guarnição, efetuou apenas um disparo, com intuito, tão somente, de resguardar a si e os seus companheiros de farda. 



    22. Outro ponto em discussão é sobre a localidade dos fatos. Parte das testemunhas afirma que havia uma creche no local, não sendo conhecido por ser um beco violento. Em contrapartida, há declarações no sentido de que o beco é dominado por criminosos, sendo comum a ocorrência de confronto armado. 



    23. Ademais, cabe destacar que foi apreendida com a vítima uma arma de fogo municiada, com número de série removido, bem como material entorpecente (Laudo de Exame em Arma de Fogo – index 000057 e Laudo de Exame de Entorpecente – index 000099). 



    24. Assim sendo, verifica-se que há nos autos materialidade delitiva e indícios mínimos suficientes a demonstrar a autoria do homicídio qualificado narrado na denúncia, cabendo as dúvidas da dinâmica do crime e possível existência da excludente de ilicitude serem dirimidas quando da análise dos fatos pelo Conselho de Sentença, sob pena de usurpar sua competência. 



    (...).



    26. Portanto, deve ser reformada a sentença de mérito proferida pelo juiz de primeira instância para pronunciar o réu pelo delito previsto no art. 121, §2º, inciso I e IV do CP, diante da existência da materialidade e indícios mínimos de autoria, conforme art. 413 do CPP. 



    27. Assim, diante de todo o exposto, o caso deverá ser submetido à apreciação do Conselho de Sentença (art. 5º, XXXVIII, ‘d’ da CF/88), tendo em vista que o conjunto probatório é satisfatório e hábil para embasar a presente decisão de pronúncia do réu.” (destaquei) (evento 5).



    A Corte Superior, por sua vez, assentou que:



    “I. Primeira fase do procedimento especial do Tribunal do Júri



    (...).



    Logo, embora a análise aprofundada das provas seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório judicializado, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, mormente quando isolados nos autos e até em oposição parcial ao que se produziu sob o contraditório judicial.



    II. O caso dos autos



    Infere-se dos autos que o paciente foi denunciados pela suposta prática do delito tipificado no o art.121, §2º, I e IV, do Código Penal. Encerrada a primeira fase do procedimento do júri, o réu foi absolvido sumariamente, por meio de decisão assim fundamentada (fls. 46-64, destaquei):



    (...).



    Inconformados, o Ministério Público e o assistente de acusação interpuseram recurso de apelação. O Tribunal estadual reiterou os depoimentos mencionados pelo Juízo de primeira instância e deu provimento ao recurso para pronunciar o acusado, sob os seguintes fundamentos (fls. 30-43, grifei):



    (...).



    Contudo, embora faça menção a esse brocardo – o qual, repito, não tem aplicação na fase de pronúncia –, o Tribunal de origem indicou provas que atingem o standard necessário para submeter o réu a julgamento pelo Conselho de Sentença. 



    A respeito do tema, é oportuno destacar que a jurisprudência desta Corte Superior acompanhou o entendimento do Supremo Tribunal Federal externado no HC n. 180.144/GO (Rel. Ministro Celso de Mello, 2ª T., DJe 21/10/2020) e assentou que a pronúncia do réu está condicionada a prova mínima, judicializada, na qual haja sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes.



    (...).



    O caso ora em exame não destoa dessa orientação jurisprudencial. 



    Conforme destaquei no julgamento monocrático, a Corte estadual mencionou depoimentos colhidos em juízo que conferem plausibilidade mínima à tese acusatória. Em relação à materialidade, segundo o juízo de segunda instância, houve comprovação do crime por meio do laudo de exame de corpo de delito, além das peças do inquérito policial. 



    Quanto à autoria foram indicados diversos depoimentos colhidos em juízo, dentre eles destaco o depoimento de Mirele, irmã da vítima, que afirmou ter presenciado os fatos. Segundo a testemunha, a vítima dirigia-se à creche para buscar seu filho quando foi abordada pelos policiais, que lhe deram ordem de parada. Afirmou que a vítima parou, levantou a blusa e se virou, momento em que um dos policiais efetuou o primeiro disparo de arma de fogo. Em seguida os agentes iniciaram uma discussão entre si, e o mesmo policial efetuou o segundo disparo. 



    Portanto, a partir do acervo fático-probatório delimitado pelas instâncias ordinárias, é possível constatar a plausibilidade, ao menos em tese, da versão acusatória quanto à prática de homicídio pelo ora agravante.



    Desse modo, não identifico violação de dispositivo infraconstitucional, porquanto as instâncias ordinárias afirmaram estarem presentes indícios necessários para pronunciar o réu, com base em elementos de informação colhidos na fase inquisitorial, bem como em testemunhos em juízo.”



    Segundo a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “Estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal que, para a decisão de pronúncia, basta, além da constatação de indícios de autoria, que esteja o julgador convencido da existência do crime. Não se exige, portanto, prova inconteste de sua autoria, sendo bastante que o magistrado se convença da materialidade da infração” (HC 210.299-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.4.2022); “O entendimento desta Corte é no sentido de que bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para submeter o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC 229.089-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2023).



    Nesse contexto, para concluir em sentido diverso quanto à suficiência da prova da autoria delitiva para a pronúncia do paciente, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de prova da materialidade e de indícios de autoria suficientes para a pronúncia do réu –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 215.283-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022); “A decisão de pronúncia não clama por um juízo de certeza. Nos termos do art. 413, § 1º, do CPP, o que se exige do magistrado, ao fundamentar a pronúncia, é que ele — convencido da materialidade do fato e da existência de indícios de autoria — atenha-se a um juízo de probabilidade da prática de um crime doloso contra a vida. 9. No caso específico, dissentir do ato coator quanto à submissão do réu ao julgamento popular demandaria o amplo reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte” (HC 235.189-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.5.2024).



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente